Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-28.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006946-28.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (APELANTE), EUGENIO JOSE ANTUNES NANDI - CPF: 104.632.889-12 (ADVOGADO), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (APELADO), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por instituição financeira e consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e determinando a restituição do veículo ou, em caso de impossibilidade, a indenização com base na Tabela FIPE, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento dos recursos; (ii) saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato configura violação ao dever de informação, tornando a cláusula de capitalização diária abusiva; (iii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil; (iv) saber se os juros moratórios devem incidir desde a apreensão do bem ou a partir da sentença.

III. Razões de decidir

3. A argumentação recursal, embora parcialmente reiterativa de fundamentos anteriores, observa o princípio da dialeticidade ao articular tese jurídica com os fundamentos da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.

4. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa correspondente configura violação ao dever de informação previsto no CDC, constituindo cláusula abusiva conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, comprometendo o pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

6. Inexiste cerceamento de defesa quando a questão decidida é eminentemente jurídica, prescindindo de prova pericial contábil, pois a abusividade reconhecida decorre da ausência de informação clara sobre a taxa diária, verificável pela análise do instrumento contratual.

7. A descaracterização da mora, ainda que o devedor esteja inadimplente, impõe o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, não a extinção sem resolução do mérito, conforme entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

8. A apreensão indevida do bem configura ato ilícito fundado em mora posteriormente considerada inexistente, ensejando restituição do veículo ou indenização pelo valor de mercado constante da Tabela FIPE, atualizado desde a apreensão.

9. Os juros moratórios devem incidir desde a data da apreensão do veículo, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme orientação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a apreensão o evento danoso gerador do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso interposto pelo consumidor provido e desprovido o interposto pela instituição financeira.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa correspondente configura violação ao dever de informação, constituindo cláusula abusiva que descaracteriza a mora do devedor. 2. A descaracterização da mora por abusividade de encargos no período de normalidade contratual impõe o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, não a extinção sem resolução do mérito. 3. A apreensão indevida do bem enseja indenização pelo valor de mercado, acrescida de juros moratórios desde a data da apreensão, por se tratar de responsabilidade extracontratual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, arts. 99, § 3o; 370, p.u.; 485, IV; 487, I; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.08.2024; Súmula 54/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
BANCO J. SAFRA S.A. e MAXUEL ABREU SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco contra o segundo apelante, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a descaracterização da mora em razão da abusividade contratual identificada.

A sentença recorrida (ID. 330513377), após reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo ao réu ou, em caso de impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor de mercado constante da Tabela FIPE, atualizado pelo INPC desde a data da apreensão, acrescido de juros de mora a partir da data da sentença.

Em suas razões recursais (ID. 330513388), o
BANCO J. SAFRA S.A
. alega, preliminarmente, que o recurso interposto pelo réu não deve ser conhecido por não conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao disposto nos artigos 932, III, e 1.010, II, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a sentença recorrida incorreu em grave equívoco ao aplicar o precedente firmado no REsp 1.826.463/SC para descaracterizar a mora do devedor, argumentando que tal precedente não possui eficácia vinculante e não trata de ação de busca e apreensão, mas sim de revisão de cláusulas contratuais.

Argumenta o banco apelante que
"o STJ, ao julgar o caso, não declarou a nulidade integral do contrato, não afastou a mora e não impediu o exercício dos meios executivos ou conservatórios pelo credor, tampouco impôs devolução do bem ao devedor, como se pretende aqui. O julgado apenas determinou a substituição da capitalização diária por capitalização mensal, sem excluir as demais cláusulas financeiras, tampouco declarar iliquidez ou inexigibilidade do crédito."

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova pericial contábil para demonstrar a inexistência de onerosidade excessiva. Alega que
"a mera alegação de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos concretos que demonstrem a ocorrência da onerosidade excessiva, não é suficiente para que se promova a revisão judicial do contrato ou a descaracterização da mora."

Aduz que o devedor deixou de efetuar os pagamentos logo no início do contrato, tendo efetuado apenas seis parcelas das quarenta e oito contratadas, o que demonstraria sua má-fé ao celebrar o contrato já ciente de que não o cumpriria. Argumenta que
"não é crível que o Recorrente alegue que o que lhe levou a entrar em inadimplência logo após ter celebrado o contrato foi a cobrança da capitalização diária."

Subsidiariamente, caso mantido o entendimento de descaracterização da mora, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, e não a improcedência do pedido. Questiona ainda a determinação de devolução do valor do bem com base na tabela FIPE, argumentando que o Decreto-Lei 911/69 autoriza a venda do bem pelo credor, devendo ser deduzidas todas as despesas decorrentes e apurado eventual saldo em favor do réu.

Por fim, invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que foi o réu quem deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de cumprir com suas obrigações contratuais.

Em contrarrazões (ID. 330513395),
MAXUEL ABREU SILVA
suscita, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por não conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, firmou entendimento de que
"é abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, não dispôs acerca da taxa diária."
Argumenta ainda que, conforme tese firmada no REsp 1.061.530/RS,
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

Por sua vez,
MAXUEL ABREU SILVA
também interpôs recurso de apelação (ID. 330513386), insurgindo-se especificamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios fixados na sentença. Alega que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem incidir desde a data da apreensão do veículo, e não a partir da sentença, como determinado pelo juízo
a quo
. Invoca a aplicação da Súmula 54 do STJ, argumentando que a apreensão do veículo constitui o evento danoso que causa prejuízo direto e imediato ao devedor.

Em contrarrazões (ID. 330834377), o
BANCO J. SAFRA S.A
. argumenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por não conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a manutenção da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando que a jurisprudência citada pelo apelante não se aplica ao caso concreto.

Sustenta ainda que deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, argumentando que
"não é qualquer fato que altere a situação financeira do devedor, por mais grave e ponderável, que tem o condão de liberá-lo do cumprimento de seu dever contratual."

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
BANCO J. SAFRA S.A
,
conforme comprovante juntado no Id. 33651863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026